Tribunal: TJDFT
Processo: 0751675-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos automáticos em conta corrente do autor, referentes a contratos de empréstimo. O agravante alega que os descontos foram previamente autorizados e que a revogação da autorização não deveria ser admitida. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do cancelamento da autorização de desconto automático em conta corrente; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmada no Tema 1.085, reconhece a legalidade dos descontos em conta corrente, desde que haja autorização prévia do consumidor e enquanto esta autorização perdurar.
A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil assegura expressamente ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito automático, sem prejuízo da cobrança dos valores contratados por outros meios legais.
O cancelamento do débito automático não exonera o devedor de sua obrigação, mas apenas lhe confere a faculdade de escolher outra forma de pagamento, não representando, portanto, conduta arbitrária ou contraditória.
O perigo de dano resta configurado pelo impacto financeiro imediato ao consumidor caso os descontos indevidos persistam, sendo plenamente reversível eventual deferimento da tutela de urgência.
Dessa forma, a decisão recorrida está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
É assegurado ao consumidor o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.
O cancelamento do débito automático não extingue a obrigação do mutuário, que permanece responsável pelo pagamento das prestações do contrato de empréstimo por outros meios.
O deferimento da tutela de urgência para suspensão dos descontos se justifica quando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o a 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP); TJDFT, Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9/2/2022, DJE 9/3/2022.